Tribunal: TJDFT
Processo: 0721977-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721977-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER JOSE MENDES, LUIZ ALBERTO MENDES AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora